Tribunal: TCU
Processo: 030.918/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial interposto por Luzivalter Dias dos Santos (peças 88-120), buscando impugnar o Acórdão 1.307/2019-TCU-2a Câmara (peça 53), por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de multa, em função de omissão no dever de prestação final de contas na execução do Termo de Compromisso 555/2008, para construção do sistema de abastecimento de água na localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de Recurso de Reconsideração em processo de tomada de contas especial foi interposto por Luzivalter Dias dos Santos em face do Acórdão 1307/2019-TCU-Segunda Câmara que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em função de omissão no dever de prestação final de contas na execução do Termo de Compromisso 555/2008, cujo objeto era a construção do sistema de abastecimento de água no Município de Dom Inocêncio/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, inciso I; 17; 23, inciso I; 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 1307/2019-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares as contas do Sr. Luzivalter Dias dos Santos, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Piauí. 9.3. arquivar o presente processo.